Tribunal: TJPA
Processo: 0808350-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808350-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDENILSON SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 16
, DA LEI DE Nº 10.826/03
– NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma do STJ, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jackson Junior Damasceno Martins, em favor do nacional EDENILSON SOUZA DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 16, da Lei de nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), autos do Processo Crime de nº 0004182-43.2020.8.14.0008.

Alega que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia e o juízo tem se manifestado nos autos de forma equivocada, imputando ao paciente a prática de delito de roubo, o que diverge do tipo penal constante de sua prisão em flagrante.

Sustente que o decreto preventivo não apresenta os requisitos legais dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que ausente a comprovação efetiva de sua participação no evento delituoso, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que o paciente o trâmite processual em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar na ID 3509719, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas na ID 3525249, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3553250.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDENILSON SOUZA DA SILVA,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado nos art. 16, §1ª, IV, da Lei de nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em que se alega ausência dos requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal, na decisão que decretou sua custódia preventiva.

Ao prestar informações, ID 3525249, o juízo relata que o paciente, em companhia de outro envolvido, foi autuado em flagrante pelo porte de arma de fogo (revolver marca taurus, calibre 32, com duas munições), constando do ato impugnado fundamentação nos seguintes termos (ID 3494626):

“Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime de posse de arma de uso restrito imputado aos acusados no boletim de ocorrência. Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e ordem pública. Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP,
converto a Prisão em Flagrante de
ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO e EDENILSON SOUZA DA SILVA
em PRISÃO PREVENTIVA.” <sic>

Data venia
, o decreto preventivo apresenta elementos suficientes, eis que demonstra materialidade e indícios suficientes de sua autoria e, portanto, fundamentado em elementos extraído dos autos que evidenciam a necessidade da garantia da ordem pública e afasta, também, qualquer possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO E QUE TEM CRIADO OBSTÁCULOS AO REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias de origem afastaram a tese de ofensa à coisa julgada, tendo em vista a ausência de identidade de fatos entre as ações penais. Dessa forma, reconhecer a existência de dupla condenação pelos mesmos fatos é inviável na via estrita do habeas corpus, por demandar exame de matéria fático-probatória.

2. A segregação provisória está motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois, como ressaltado pelas instâncias de origem, o Paciente fugiu após os fatos criminosos, acarretando a suspensão do processo, sendo que, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.

3. A fuga do Acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 464613/PB HABEAS CORPUS 2018/0208258-9 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2019)

Ao argumento de nulidade pela não realização de audiência de custódia na prisão do paciente, como manifestado pelo juízo, está inocorreu com base no art. 8º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e, por oportuno, creio que "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019).

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/09/2020